Tribunal: TJSP
Processo: 1000333-51.2017.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – Imóvel composto por várias unidades - Procedência da ação com a condenação dos réus ao pagamento de perdas e danos e improcedência dos pedidos defensivos de usucapião e indenização por benfeitorias – Inconformismo de três rés – Rejeição – MÁRCIA (Apartamento 8) – Cerceamento de defesa não configurado – Inércia quanto instada a especificar provas –

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – Imóvel composto por várias unidades - Procedência da ação com a condenação dos réus ao pagamento de perdas e danos e improcedência dos pedidos defensivos de usucapião e indenização por benfeitorias – Inconformismo de três rés – Rejeição – MÁRCIA (Apartamento 8) – Cerceamento de defesa não configurado – Inércia quanto instada a especificar provas – Alegação de prevalência do direito a moradia a famílias humildes - O direito a moradia e da dignidade da pessoa humana não se concretizam por meio de invasão, não podendo ser exercidos de forma a esbulhar a propriedade, a qual tem função social definida pela Constituição Federal – Indenização por benfeitorias – Boa-fé da possuidor afastada – Direito de indenização das benfeitorias não configurado – Artigo 1.219 do Código Civil – MARILUCIA (Apartamento 6) – Cerceamento de defesa não demonstrado – Desnecessidade da prova testemunhal para a prova da posse ad usucapionem quando a alegação do tempo do início da posse da ré, somada a prova documental da precariedade da posse dos antigos possuidores, não autorizam o reconhecimento da usucapião – Indenização por perdas e danos – Verba devida aos proprietários pela privação do uso e fruição do bem – LUZIA (Apartamento 3) – Cerceamento de defesa não configurado – Desnecessidade da prova testemunhal para a prova da posse ad usucapionem quando a alegação do tempo do início da posse da ré, somada a prova documental da precariedade da posse dos antigos possuidores, não autorizam o reconhecimento da usucapião – Recorrente que, ademais, afirma que celebrou contrato de compra e venda de forma verbal, porém desconhece a qualificação da pessoa lhe vendeu o imóvel – Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS.